Tribunal: TJSP
Processo: 2016529-31.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
1-) Habeas Corpus, com indeferimento da liminar. Ordem denegada.
2-) Estão presentes os requisitos da prisão preventiva, os elementos informativos mostram a materialidade delitiva e a autoria, tanto que denúncia já foi ofertada e o paciente notificação para a resposta. Ademais, a prisão é necessária para a garantia da ordem pública, pois o paciente cometeu delito grave, na condição de

Ementa:
1-) Habeas Corpus, com indeferimento da liminar. Ordem denegada.
2-) Estão presentes os requisitos da prisão preventiva, os elementos informativos mostram a materialidade delitiva e a autoria, tanto que denúncia já foi ofertada e o paciente notificação para a resposta. Ademais, a prisão é necessária para a garantia da ordem pública, pois o paciente cometeu delito grave, na condição de reincidente (condenado anteriormente por tráfico privilegiado e receptação), em princípio, envolveu-se em outro tráfico de drogas, entre Estados da Federação, com quantidade razoável de droga, sendo que, liberto, pode prejudicar a instrução e a aplicação da lei penal, com concreta possibilidade de fuga, porquanto declinou ser "pedreiro", ou seja, não tem relação empregatícia e, consequentemente, inexiste vinculação com o distrito da culpa.
3-) Presentes os requisitos da prisão preventiva, a primariedade e bons antecedentes, que inexistem, juntamente com endereço fixo e trabalho exercido não impede a custódia provisória.
4-) Inexiste falta de fundamentação ou alegações genéricas, que não guardam sintonia com as condições objetivas e subjetivas.
5-) Decisão mantida.